Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos cumulada com fixação de guarda e regulamentação de visitas. Guarda unilateral. Convivência paterna. Satisfação da lascívia na presença dos filhos e maus-tratos. Condenação criminal. Melhor interesse da criança e do adolescente. Proteção integral. Impossibilidade de convivência presencial, ainda que supervisionada. Convivência virtual. Medida proporcional e adequada. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de alimentos cumulada com fixação de guarda e regulamentação de visitas, na qual foi deferida guarda unilateral em favor da genitora e estabelecido regime de convivência presencial supervisionada ao genitor, além da fixação de alimentos em benefício dos menores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a convivência do genitor com os filhos menores deve ser suspensa ou ocorrer de modo virtual, ante a prática do crime de satisfação da lascívia na presença deles, além de maus tratos.
III. Razões de decidir
3. Em situações em que se controvertem direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial. Nesse quadro, a regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor.
4. O direito à convivência não se reveste de caráter absoluto, porquanto, diante das peculiaridades do caso concreto, deve-se salvaguardar o melhor interesse da criança, vez que se encontra em desenvolvimento, sendo obrigação do Estado-Juiz colocá-la a salvo de toda forma de violência.
5. Na espécie, o apelado foi condenado, em 27/09/2024, a 3 anos de reclusão e 2 meses e 20 dias de detenção, pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, no caso, os filhos menores, bem assim pelo delito de maus tratos contra eles.
6. Diante da gravíssima conduta do genitor, consistente em práticas de cunho sexual na presença dos filhos menores e em atos de violência física e moral, devidamente reconhecidas em sentença penal condenatória, não há como manter o regime de convivência presencial, ainda que supervisionada. O conteúdo dos depoimentos especiais colhidos na esfera criminal revela situação de extrema vulnerabilidade e exposição precoce dos menores a experiências inadequadas e potencialmente traumáticas, incompatíveis com qualquer forma de contato físico direto.
7. A suspensão absoluta de qualquer forma de contato não se mostra, neste momento, a medida mais adequada, notadamente porque eventual reaproximação, ainda que remota, poderá contribuir, de modo cauteloso e controlado, para preservar, minimamente, o vínculo parental, sem expor os menores a riscos adicionais.
8. A convivência virtual, mediante contato telefônico ou por videoconferência, revela-se solução intermediária e proporcional, por permitir algum grau de interação, sob condições seguras e passíveis de fiscalização pela genitora.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.589, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.